Tribunal: TJPA
Processo: 0003031-93.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003031-93.2018.8.14.0046

APELANTE: EDINALVA CARDOSO DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AGNOR OLIVEIRA CAMPOS, WILSON PEREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – DIREITO POSSESSÓRIO – DESNECESSIDADE– TERRENO DE ASSENTAMENTO CONCEDIDO PELO INCRA – VENDA APÓS 10 (DEZ) ANOS DA CONCESSÃO DE USO – POSSIBILIDADE – FORMALIDADE DO ART. 1.245 DO CC – ESCRITURA PÚBLICA DESNECESSÁRIA PARA VALIDAR O NEGÓCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, a posse não pode ser considerada direito real, não sendo exigida outorga uxória ou citação do cônjuge demandado por ação que discute a posse de bem. Assim, em razão de o negócio jurídico produzir efeitos meramente obrigacionais, não deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 1.647, I do Código Civil.

2-
Já no que concerne a alegação de nulidade do negócio jurídico firmado entre os requeridos pela ausência de autorização do INCRA ou órgão competente, observa-se que muito embora a parte autora tenha demonstrado que a área em litígio é decorrente de assentamento do INCRA, restou constatado também, que a posse do terreno foi concedida em 13/05/2003 (ID Nº. 2560498), e o negócio jurídico que se quer anular foi formalizado no ano de 2015, portanto, há mais de 10 (dez) anos da concessão de uso, fato que afasta a nulidade alegada. Expresso dispositivo legal e constitucional.

3- Por fim, imperioso ressaltar que a exigência prevista no art. 1.245 do CC, se refere à transferência de propriedade, que por sua vez só se efetiva com o regular registro no Cartório de Registro de Imóveis, situação que nada tem a ver com o caso sob análise, no qual o objeto da análise trata de direito possessório.

4-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

EDINALVA CARDOSO DA CONCEIÇÃO

e apelados
WILSON PEREIRA DA CONCEIÇÃO E AGNOR OLIVEIRA CAMPOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDINALVA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará/Pa que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, determinando extinção do processo com resolução do mérito, tendo como ora apelados
WILSON PEREIRA DA CONCEIÇÃO E AGNOR OLIVEIRA CAMPOS
. (ID Nº. 2660505).

Inconformada, EDINALVA CARDOSO DA CONCEIÇÃO interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 2560507), ratificando os termos contidos na inicial, aduzindo para tanto, que convivia maritalmente com o requerido Wilson Pereira da Conceição, tendo adquirido, na constância da união, um terreno de assentamento do INCRA.

Alega que após a separação, o seu ex-companheiro vendeu, de forma ilegítima, o referido bem para o segundo requerido, senhor Agnor Oliveira Campos, salientando que a unidade familiar, objeto da venda, é proveniente de assentamento do INCRA, existindo vedação legal de venda, sem autorização do Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário – MIRAD, ressaltando a invalidade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do CC.

Sustenta também, a ausência de outorga uxória na concretização do negócio jurídico firmado entre os requeridos, ora apelados, nos termos do art. 1.647 do CC, ressaltando ainda que o imóvel em litígio foi transacionado por meio de contrato de compra e venda de gaveta, sem qualquer formalidade exigida pelo art. 1.245 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada em todos os seus termos, julgando a ação procedente para declarar nulo o negócio jurídico firmado entre os requeridos, bem como reintegrar a autora na posse do bem.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2560508), os apelados refutam todos os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise de nulidade de negócio jurídico de compra e venda firmado entre os requeridos, ora apelados.

Conforme se depreende dos autos,
o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre os recorridos e contra o qual se insurge a recorrente, tem como objeto direitos possessórios sobre uma área de terra proveniente de assentamento concedida pelo INCRA.

Nesse sentido, a posse não consiste em um direito real, mas se caracteriza por ser um direito consolidado em estado de aparência, sequer está elencada nas hipóteses do artigo 1.225 do Código Civil.

Desta feita, como a posse não pode ser considerada direito real, não é exigida outorga uxória ou citação do cônjuge demandado por ação que discute a posse de bem. Assim, em razão de o negócio jurídico produzir efeitos meramente obrigacionais, não deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 1.647, I do Código Civil, segundo o qual dispõe:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.”

Com o fim de corroborar o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA CÔNJUGE VAROA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DIREITO POSSESSÓRIOS – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647, I DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(. . .) Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado.
Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil
(...)”(TJ-MT 00026498320108110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA -
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇAO DE POSSE - ALIENAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL - CONTRATO VERBAL - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE
- OBRIGAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL - NULIDADE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA. - Segundo dispõe o art. 1.013, § 1º, do CPC/15, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. Todavia, embora a tese relativa à aplicação do princípio da igualdade não tenha sido a principal levantada pela autora, a sua menção na instancia de origem permite a reanálise nesta oportunidade -
A exigência de outorga uxória prevista no art. 235 do CC/16, atual art. 1.647 do CC/02, apenas constitui requisito de validade de negócio jurídico, nos casos de transferência de propriedade, sendo certo que a mera realização de contrato de compra e venda de posse gera apenas efeitos obrigacionais entre as partes que não possui caráter de direito real, prescindindo da autorização prevista no art. 235 do CC/16, atual art. 1.647 do CC/02
.- Para que a parte seja condenada em multa por litigância de má fé (art. 81, do CPC/2015), necessário restar evidenciado o dolo manifesto em proceder de modo temerário, conforme inteligência do art. 80, do mesmo Diploma Legal, o que não se vislumbra no presente caso. (TJ-MG - AC: 10000220520928001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Já no que concerne a alegação de nulidade do negócio jurídico firmado entre os requeridos pela ausência de autorização do INCRA ou órgão competente, observa-se que muito embora a parte autora tenha demonstrado que a área em litígio é decorrente de assentamento do INCRA, restou constatado também, que a posse do terreno foi concedida em 13/05/2003 (ID Nº. 2560498), e o negócio jurídico que se quer anular foi formalizado no ano de 2015, portanto, há mais de 10 (dez) anos da concessão de uso, fato que afasta a nulidade alegada, senão vejamos os dispositivos que tratam da matéria:

Art. 189 da CF:“Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.”

Art. 72 do Decreto 59.428/66:“As parcelas não poderão ser hipotecadas, arrendadas ou alienadas por parceleiros a terceiros sem que haja prévia anuência do INCRA.”

Art. 21 da Lei 8.629/93:“Nos instrumentos que conferem o título de domínio ou concessão de uso, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou através de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos”.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – PERMUTA DE IMÓVEIS – LOTE DE ASSENTAMENTO RURAL – USO CEDIDO A TERCEIROS ANTES DE COMPLETAR O PRAZO DE 10 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO NULO – RECURSO NÃO PROVIDO. É nula a alienação de imóvel destinado a assentamento rural, sem anuência do INCRA, por contrato particular de compra e venda, antes de completados 10 anos da obtenção do título.
(TJ-MT - AC: 00034143720078110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

Por fim, imperioso ressaltar que a exigência prevista no art. 1.245 do CC, se refere à transferência de propriedade, que por sua vez só se efetiva com o regular registro no Cartório de Registro de Imóveis, situação que nada tem a ver com o caso sob análise, no qual o objeto da análise trata de direito possessório.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024